Tribunal: TJES
Processo: 5026491-53.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Overbooking
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026491-53.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: RUBIA ITABORAHY PULCHEIRA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026491-53.2021.8.08.0024

RECTE.: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECDOS.:RUBIA ITABORAHY PULCHEIRA E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. REMARCAÇÃO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

Os requerentes alegam, em síntese, terem adquirido passagens aéreas junto à requerida; e, todavia, quando já se encontravam no aeroporto para viajar, foram impedidos de realizar o check in pela companhia aérea, que, naquela oportunidade, aduziu a ocorrência de overbooking na aeronave, realocando os autores para voo posterior, com itinerário diferente daquele contratado pelas partes, que chegaram ao seu destino final com aproximadamente 11 horas de atraso. Por este motivo, requer indenização por danos materiais e morais.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 2420049, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2420042), pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, aduz que o fato em questão não se tratou de overbooking, mas sim de um procedimento de segurança para manutenção da aeronave, que se enquadra como caso fortuito ou de força maior, de modo que não haveria ato ilícito, tampouco dano material ou moral a ser indenizado. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2420039) dispôs que: “Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a Requerida AZUL ao pagamento de indenização aos Autores da seguinte forma: 1 – por danos materiais, consubstanciado na restituição do valor de R$ 428,64 (quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos) com correção monetária desde 24/10/2021 e juros a partir da citação; 2 – por danos morais que arbitro o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada Autor, com juros e correção monetária a partir desta data”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Inicialmente, a recorrente alegou a existência de caso fortuito pela necessidade de manutenção da aeronave. Todavia, esta circunstância é nítida hipótese de caso fortuito interno, que não rompe com o nexo causal, vez que se enquadra no risco da atividade sobre a qual o empreendimento aufere seu lucro, de sorte que não pode ser transferido ao consumidor.

Saliento, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que a companhia aérea apenas argumentou a necessidade de manutenção da aeronave, sem juntar aos autos qualquer tipo de comprovação dos fatos; a parte autora, por sua vez, demonstrou através de documentos aos IDs 2419818 e ID 2419824, bem como os demais documentos colacionados junto à inicial, que foi impedida de embarcar pela ocorrência de overbooking, na medida em que os demais passageiros do voo procederam ao embarque normalmente e sem atrasos.

Nessa esteira, restou comprovada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado pelas partes recorridas, diante do impedimento ao embarque no voo contratado, o que gerou gastos extraordinários com alimentação e hospedagem, bem como o atraso dos autores, que somente chegaram ao seu destino final no dia seguinte ao pactuado junto à companhia aérea; isto posto, indubitável a ocorrência de danos morais e materiais que devem ser reparados aos recorridos.

Não há que se falar em equívoco na condenação em danos materiais, na medida em que os autores comprovaram documentalmente nos autos os gastos com alimentação (ID 2419819) e com uma nova diária em hotel em recife (ID 2419820), que merecem reembolso.

Para além do exposto, restou incontroversa a existência de dano moral a ser indenizado, dado que os recorridos foram submetidos a extremo descaso por parte da empresa fornecedora, que impediu a realização do check in e do embarque dos autores no voo originalmente contratado, que precisaram aguardar novo embarque em momento posterior, com itinerário diferente do contratado, acarretando em um atraso de aproximadamente 11 horas. Saliento que os autores somente conseguiram chegar ao seu destino final no dia posterior ao inicialmente pactuado junto à empresa ré, fato que atrapalhou compromissos profissionais das partes.

Nesta oportunidade, importa dizer que o cancelamento do voo e reacomodação dos passageiros é experiência que ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, na medida em que, tratando-se de transporte aéreo, o atraso significativo ou o cancelamento de voo é fato que representa não só o descumprimento da obrigação contratual do transportador de fazer chegar incólume e a tempo certo os passageiros no seu local de destino, mas também representa um defeito do serviço, porque não atende à segurança oferecida pelo fornecedor e esperada pelo consumidor, quanto ao modo de fornecimento, revelando um mau funcionamento do serviço, que pode, indubitavelmente, causar danos morais passíveis de indenização.

Ademais, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.